Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706149-49.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCO TULIO RIBEIRO PACHECO RECORRIDO: ALINE SA TELES DAVILA, MARCELO BORGES DE ANDRADE DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 4a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. Brasília, 16 de março de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator